Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona o Distrito Federal para informar que, em razão de erro sistêmico na integração do protocolo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal com esta egrégia Casa de Justiça, a petição para a juntada da cópia integral do processo de execução n. 0003183-81.1998.8.07.0000 não seguiu para estes autos, ensejando a r. decisão de ID 55023055. Apresenta a referida cópia e pede, novamente, o cancelamento dos precatórios expedidos nestes autos em razão de duplicidade, pois, segundo o executado, os mesmos exequentes são titulares do precatório n. 0003250-65.2006.8.07.0000, decorrente do processo n. 0003183-81.1998.8.07.0000, que compreende período também incluído no presente feito executivo. Desse modo, em atenção aos princípios da celeridade e da cooperação, intime-se o Distrito Federal para indicar as peças constantes no citado processo de execução, que amparam o seu pedido de cancelamento do requisitório. Sucessivamente, manifeste-se a parte exequente para requerer, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador